Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. impugnação à penhora. imóvel comercial. ausência de comprovação da destinação da renda à subsistência familiar. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel comercial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de cancelamento da penhora de imóvel comercial, com fundamento na alegada destinação da renda locatícia à manutenção da entidade familiar.
III. Razões de decidir
3. A súmula 486 do STJ não se aplica ao caso, por tratar-se de imóvel comercial, e não residencial.
4. A proteção da Lei no 8.009/90 pode ser excepcionalmente estendida a imóvel comercial, desde que comprovada a destinação da renda à subsistência familiar.
5. Não comprovada a utilização da renda locatícia para a subsistência familiar, deve ser mantida a penhora.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista na L. 8.009/90 não se aplica a imóvel comercial quando não comprovada a destinação da renda locatícia à subsistência da entidade familiar.”
______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o. L. 8.009/90, arts. 1o, 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 486.
TJDFT, AGI, 0734677-77.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17.03.2023.